Tribunal: TJMT
Processo: 0015349-28.1998.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0015349-28.1998.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), FERNANDO LIMA DOS SANTOS - CPF: 048.771.054-17 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 566 A 571 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, em razão da aplicação da sistemática dos recursos repetitivos (Temas 566 a 571/STJ).

2.

Recurso especial fundamentado na alínea "a" do inciso III do art. 105 da CF/1988, em face de acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, com base no art. 40, §§ 2º e 4º, da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e na Súmula 106 do STJ.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido violou o art. 40, §§ 2º e 4º, da LEF ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente na execução fiscal, mesmo diante das providências adotadas pela Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

4. A decisão agravada manteve a negativa de seguimento ao recurso especial, com fundamento na aplicação obrigatória dos Temas 566 a 571 do STJ, que tratam da contagem dos prazos de suspensão e prescrição intercorrente na execução fiscal.

5. O acórdão recorrido está em conformidade com os precedentes vinculantes, ao registrar que, após a reativação do feito em 31/05/2006, houve lapso superior a 17 anos até a prolação da sentença em 17/04/2024, sem que ocorresse nova causa interruptiva da prescrição.

6. Ficou evidenciado que diligências realizadas pelo exequente, como a tentativa de penhora via RENAJUD e a avaliação tardia do imóvel penhorado, não foram suficientes para afastar a contagem do prazo prescricional, considerando-se o que foi decidido pelo STJ nos Temas Repetitivos aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Na execução fiscal, o prazo de suspensão do processo e da prescrição intercorrente (art. 40, §§ 1º e 2º, da LEF) conta-se automaticamente da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis ou a não localização do devedor, independentemente de decisão judicial formal. 2. Ultrapassado o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional, cuja contagem só se interrompe por atos efetivos de constrição patrimonial ou de citação válida."

Dispositivos relevantes citados:
LEF, art. 40, §§ 1º e 2º; CPC, art. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.10.2014 (Temas 566 a 571/STJ).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 0015349-28.1998.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADO: FERNANDO LIMA DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil (Temas 566 a 571 do STJ).

O agravante alega o descumprimento da aplicação do art. 40, § 4º da Lei 6830/80 e da Súmula 106 do STJ; aduz que a demora do Judiciário não se deu por sua culpa.

Menciona que a Execução Fiscal foi distribuída em 07/08/1998, a citação realizada via edital; arresto e avaliação do imóvel; edital de intimação da penhora; RENAJUD e a última interrupção ocorreu com a penhora de um imóvel, cujo marco interruptivo retroage à data da petição que ensejou a diligência frutífera, protocolada em 31 de maio de 2006.

Frisa que a paralisação do feito não pode ser imputada à Fazenda Pública, uma vez que caberia ao cartório cumprir a determinação acerca da expedição de mandados e demais providências deferidas. Requer ao final o provimento do Agravo Interno (id. 291258874).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 291425890.

Contrarrazões (id. 293686854).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil (
Temas 566 a 571 do STJ
).

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial
, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face do acórdão de id 252813661. Alegou violação ao art. 40, §§ 2º e 4º da Lei 6.830/80 e a Súmula 106 do STJ.

Em que pese o argumento apresentado pelo agravante, ficou registrado no v. acórdão recorrido:

“Portanto, tendo em vista que a
pós a data em que

houve re
início da contagem do prazo prescricional, em
31.05.2006
,
com o
protocolo da petição em que requerida
a
providência útil, e a sentença
,

em 17.04.2024
, houve o transcurso d
e
quase 18 anos
, sem que se verificasse a ocorrência de nenhuma outra causa interruptiva
.

Neste ínterim, embora tenha
m
sido
solicitadas diligências pelo exequente, não houve satisfação do crédito, tampouco se obteve sucesso na efetiva penhora de outros bens do executado
por aproximadamente
1
0 anos.

O exequente obteve, então, a inclusão de restriç
ão
judicia
l
via RENAJUD
em veículo de propriedade do executado
, já em 15.07.2015 (ID
233154746
– pág. 40), cujo termo de penhora foi lavrado em 21.07.2015 (ID
233154747
)
.

Ocorre que, mesmo efetivada a
primeira
penhora
em 2006
, passaram-se anos sem que fosse concluída a venda judicial do imóvel, que só foi avaliado no ano de 2017 (ID
233154747
– pág. 39).

Mesmo com a avaliação formalizada nos autos, o exequente requereu a suspensão do feito, como em outras oportunidades anteriormente (ID
233154747
– pág. 41;
233154748
– pág. 4).
”

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos – Temas nº 566 a 571/STJ

Na hipótese dos autos, a parte recorrente alega violação ao artigo 40, §§ 2º e 4º da Lei 6.830/80.

No entanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.

Isso porque, no julgamento do REsp 1340553/RS, o Superior Tribunal de Justiça fixou os seguintes temas:

TEMA 566 - O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

TEMA 567 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

TEMA 568 - A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

TEMA 569 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

TEMA 570 – A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

TEMA 571 - A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que o prazo prescricional previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, em conformidade com a orientação estampada no Tema nº 566 do STJ.

Assim, é o caso de se
negar seguimento
ao recurso especial com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada as teses previstas nos
T
emas 566 a 571
/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025